Tribunal: TJSP
Processo: 2273414-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ção do valor das ações. Valor patrimonial deve ser apurado com base no balancete do mês da integralização (Súmula no 371 do STJ). Data da integralização a ser considerada é a data da contratação e não a data da incorporação da rede ao patrimônio da concessionária. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2273414-52.2019.8.26.0000; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Telefonia

Relator(a):

Milton Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. Decisão que homologou os cálculos elaborados por perito e fixou valor exequendo. Contrato celebrado na modalidade PCT. Complementação do valor das ações. Valor patrimonial deve ser apurado com base no balancete do mês da integralização (Súmula no 371 do STJ). Data da integralização a ser considerada é a data da contratação e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. Decisão que homologou os cálculos elaborados por perito e fixou valor exequendo. Contrato celebrado na modalidade PCT. Complementação do valor das ações. Valor patrimonial deve ser apurado com base no balancete do mês da integralização (Súmula no 371 do STJ). Data da integralização a ser considerada é a data da contratação e não a data da incorporação da rede ao patrimônio da concessionária. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273414-52.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ANTÔNIA
MARIA DE JESUS, ANTONIO MOACIR LIMA, JOSEFA PEREIRA FABRI e TEREZA
DE MORAES PEREIRA, é agravada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273414-52.2019.8.26.0000 -Voto no 25998
2
Voto no 25998.
Agravo de instrumento n° 2273414-52.2019.8.26.0000.
Comarca: São Paulo.
Agravantes: Antonia Maria Jesus e outros.
Agravada: Telefônica Brasil S/A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELEFONIA. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. Decisão que homologou os
cálculos elaborados por perito e fixou valor exequendo. Contrato
celebrado na modalidade PCT. Complementação do valor das
ações. Valor patrimonial deve ser apurado com base no balancete
do mês da integralização (Súmula no 371 do STJ). Data da
integralização a ser considerada é a data da contratação e não a
data da incorporação da rede ao patrimônio da concessionária.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da respeitável
decisão copiada às fls. 15/16 que, em liquidação de sentença, homologou os
cálculos elaborados pelo perito e determinou o prosseguimento da execução pelo
valor de R$2.773,23.
Sustentam os agravantes, em síntese, que o laudo
homologado não está em conformidade com o que ficou decidido no acórdão que
fundamenta o cumprimento de sentença; que devem ser elaborados novos
cálculos, levando-se em consideração os valores originariamente pagos por eles,
quando da celebração dos contratos de participação financeira (data da
integralização); que não podem ser utilizados os valores lançados nas
radiografias de contratos, porque estes foram atualizados pela própria agravada;
que Maria Antonia assinou o contrato em 28/07/1993, mas a radiografia indica
que a data da integralização é 30/06/1995; que Tereza integralizou o contrato em
09/07/1993, e na radiografia consta que esta ocorreu em 09/07/1995; que a
agravada deve ser intimada para esclarecer quais são as reais data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273414-52.2019.8.26.0000 -Voto no 25998
3
integralização e porque lançou datas equivocadas nas radiografias; que devem
ser observados os parâmetros fixados no acórdão proferido no julgamento da
apelação e respeitada a coisa julgada.
A liminar foi indeferida (fls. 982).
Houve resposta (fls. 105/115), com arguição de deserção do
recurso, ante a falta de recolhimento do porte de retorno dos autos, bem como
inadmissibilidade do recurso, pela falta de peças obrigatórias.
Os agravantes juntaram os documentos às fls. 117/372.
É o essencial a ser relatado.
Inicialmente, há que se rejeitar a preliminar de deserção do
recurso, na medida em que o porte de retorno é devido apenas quando os autos
do recurso forem físicos, o que, a toda evidência, não é o caso.
A arguição de inépcia da inicial pela falta de juntada de
documentos obrigatórios, por sua vez, fica superada pela complementação do
instrumento realizada na petição de fls. 117/372, em atendimento ao despacho de
fls. 102.
No mérito, o agravo é de ser provido.
Os agravantes ajuizaram ação objetivando compelir a
agravada a cumprir os contratos celebrados entre as partes e a indenizar as
perdas e danos a que deu causa (processo no 0194870-22.2012.8.26.0100).
Em primeira instância os pedidos foram julgados procedentes
para condenar a ré ao pagamento: a) do valor que resultar da operação retro
descrita, que fica fazendo parte integrante deste dispositivo, com a correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273414-52.2019.8.26.0000 -Voto no 25998
4
monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir da data da integralização; b) do
valor correspondente aos dividendos, bonificações e juros sobre capital próprio
que adviriam das ações não subscritas, se tivessem sido emitidas, na época, em
número correto, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde o
momento em que essas verbas seriam devidas. Sobre todo montante (itens “a” e
“b”) serão acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação; além
das verbas sucumbenciais (fls. 277 dos autos do processo de origem).
Em julgamento ocorrido em 26/09/2013, esta Colenda Câmara
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravada,
conforme acórdão copiado às fls. 78/84 deste instrumento.
Não obstante, em virtude de reapreciação do recurso na forma
do artigo 543-C, §7o, II, do Código de Processo Civil, foi dado parcial provimento
ao apelo para acolher pretensão subsidiária deduzida pela agravada, nos
seguintes termos:
Por fim, alega a Recorrente que calculou corretamente os valores das
ações, atendendo ao disposto em portarias ministeriais que disciplinavam
a matéria.
Entretanto, de se notar que portarias ministeriais não tem aptidão para se
sobrepor às leis e, no caso, reprise-se, aplica-se a legislação
consumerista, o que determina a realização de cálculo que seja mais
favorável ao consumidor.
Ademais, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, nos
contratos de participação financeira para aquisição de linha telefônica, o
valor patrimonial da ação é apurado com base no balancete do mês da
integralização, e não da subscrição, como pretende a Recorrente.
Sobre o assunto, a Súmula no 371 do Superior Tribunal de Justiça:
“Nos contratos de participação financeira para a aquisição de linha
telefônica, o Valor Patrimonial da Ação (VPA) é apurado com base no
balancete do mês da integralização”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273414-52.2019.8.26.0000 -Voto no 25998
5
Em arremate, acolho a tese subsidiária da Ré para que a base de
cálculo dos valores das ações seja sua cotação no fechamento do
pregão da Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado da ação de
complementação de ações.
Assim, para fins de liquidação da sentença, adotar-se-á os seguintes
parâmetros:
1. A quantidade de ações a que faria jus o acionista deverá ser
aferido dividindo-se o capital investido pelo valor patrimonial da
ação informado no balancete mensal da companhia na data da
respectiva integralização, nos termos da Súmula 371 do STJ.
2. Após, multiplicar-se-á o número de ações devidas pela cotação
desta no fechamento do pregão da Bolsa de Valores no dia do
trânsito em julgado da ação de complementação de ações, com
juros de mora desde a citação.
3. Os dividendos são devidos durante todo período em que o
consumidor integrou ou deveria ter integrado o quadro societário,
incidindo correção monetária desde a data de vencimento da
obrigação, nos termos do art. 205, §3o, Lei 6.40/76, e juros de mora
desde
a
citação
(Embargos
de
declaração
no
0194870-22.2012.8.26.0100/50000, Rel. Gil Cimino, 36a Câmara de
Direito Privado, j. 04/09/2014) (realces não originais)
Neste momento, os agravantes se insurgem contra a decisão
que homologou os cálculos de liquidação elaborados por perito judicial,
argumentando, em síntese, que não foram observados os parâmetros definidos
no título executivo judicial.
Note-se que os agravantes não só deixaram de juntar cópia do
acordão cujo excerto foi acima transcrito neste instrumento (sendo que são físicos
os autos do processo de origem), como sequer mencionaram a sua existência,
embora nele tenham sido definidos os critérios que deveriam ser observados na
liquidação de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273414-52.2019.8.26.0000 -Voto no 25998
6
Na respeitável decisão recorrida, ficou consignado que não
sendo o valor da contratação o verdadeiramente integralizado, o termo inicial da
correção monetária não poderá retroagir até a assinatura do contrato, e sim
apenas a partir da data em que a contratante efetivamente pagou pela construção
da rede.
Ocorre que referido entendimento é contrário àquele adotado
por esta Colenda Câmara, no sentido de que a integralização não deve
corresponder à data de incorporação da rede ao patrimônio da agravada, mas
sim à data da contratação, conforme enuncia a Súmula 317 do Superior Tribunal
de Justiça e determinando no título executivo judicial.
Nessa linha, inclusive com precedente desta relatoria:
CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. Aquisição de linha
telefônica. Prescrição. Inocorrência. Contratação na modalidade PCT
(Programa Comunitário de Telefonia). Caso concreto em que, embora
o contrato tenha sido firmado na vigência da Portaria no 375/1994, foram
emitidas ações. Autores que têm direito a receber a complementação
do valor de suas ações, cujo valor patrimonial deve ser apurado com
base no balancete do mês da integralização (Súmula no 371 do STJ).
Data da integralização a ser considerada é a data da contratação e
não a data da incorporação da rede ao patrimônio da
concessionária. Recurso Especial Repetitivo no 1.033.241/RS. Cisão
parcial. Direito às ações da nova companhia. Dividendos e vantagens
pecuniárias devidas sobre as novas ações. Conversão em perdas e
danos.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0002828-09.2013.8.26.0100; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 23/05/2017) (realce não original).
Apelação. Telefonia. Prestação de serviços. Indenização. Contrato de
participação financeira em planos de expansão da rede telefônica. [...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273414-52.2019.8.26.0000 -Voto no 25998
7
Apuração do número de ações que deve levar em conta o valor
patrimonial da ação (VPA) vigente na data da efetiva integralização.
Súmula 371 do STJ que também se aplica aos contratos de PCT.
Recurso provido. Ação julgada improcedente. (TJSP; Apelação Cível
0000289-89.2013.8.26.0320; Rel. Walter Exner; 36a Câmara de Direito
Privado; j. 03/03/2016) (realce não original).
TELEFONIA
CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA
AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA
MODALIDADE PCT

COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES [...] - APLICAÇÃO DA SÚMULA 371
DO STJ. Apelação parcialmente provida. (TJSP; Apelação Cível
0119771-46.2012.8.26.0100; Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a Câmara
de Direito Privado; j. 28/05/2015) (grifo não original).
Subscrição de ações - Critério - Aplicação da orientação cristalizada na
Súmula 371 do STJ, no sentido de que, em situações tais, a subscrição
deve se dar pelo valor da ação da companhia no ato da integralização
das contribuições prestadas pelo consumidor aderente ao plano - Critério
também aplicável aos contratos do tipo PCTs, que se destinavam
aos mesmos fins dos contratos rotulados como PEXs - Invalidade da
cláusula que, naqueles contratos, tomava como referência para a
apuração do número de ações a que faria jus o consumidor avaliação
realizada pela companhia do valor da rede agregada ao sistema -
Disposição iníqua e potestativa e, pois, em choque com a norma do art.
51, IV e X, do CDC. (TJSP; Apelação Cível 0188881-06.2010.8.26.0100;
Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli; 19a Câmara de Direito Privado; j.
04/06/2012) (realce não original).
Nesse contexto, de rigor a elaboração de novo cálculo,
observando-se que a data da integralização a ser considerada é a data da
contratação e não a data da incorporação da rede ao patrimônio da agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273414-52.2019.8.26.0000 -Voto no 25998
8
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator